Tribunal: TJSP
Processo: 1022402-76.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária de Revisão e Nulidade de Cláusulas Contratuais, com Consignação Incidental c/c Pedido de Tutela de Urgência. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Acordo. Perda do objeto da Apelação Cível. Recurso prejudicado, com determinação de remessa dos autos ao juízo "a quo" para homologação do acordo.